Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será omisso quando o colegiado não se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida, não é o caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autora em face do acórdão que deu provimento ao seu apelo, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara. 3.1. Como bem assentado no acórdão recorrido, em razão de o pedido ter sido julgado procedente, nos termos do acórdão que julgou o apelo da Autora/Embargante, restaram superadas as omissões apontadas, com exceção do pedido de preservação do salário de contribuição em 08/2006/ 08/2009 e 08/2010, do Benefício Especial Continuado (BET) e do consectário relativo aos juros de mora, cujo exame restou olvidado.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.